Tribunal: TJDFT
Processo: 0728318-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. PRESCRIÇÃO REJEITADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Considerando o intervalo entre a publicação da decisão que determinou o cumprimento individual e a propositura do cumprimento individual da sentença coletiva, não prospera a alegação de prescrição da pretensão executiva.
2. A condenação na sentença exequenda refere-se às quantias descontadas a título de contribuição previdenciária instituída pelo art. 9o da Lei n. 8.162/1991, declarada inconstitucional pelo STF. Assim, a restituição deve abranger os valores descontados indevidamente com base no dispositivo legal declarado inconstitucional (Lei n. 8.162/1991, art. 9o), limitada até a vigência da Lei n. 8.688/1993, que instituiu nova alíquota relativa à contribuição social, observada a anterioridade nonagesimal.
3. No caso, há excesso de execução na medida em que foram incluídos valores descontados por ato constitucional (Lei n. 8.688/1993) e em período posterior à Lei n. 8.162/1991.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.